Tribunal: TJMT
Processo: 1000615-81.2020.8.11.0036
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000615-81.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENISSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.359.621-00 (APELANTE), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO), EMERSON MARTINS DOURADO CELUS - CPF: 044.818.321-85 (APELANTE), CLEBER RAVAZZI CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 002.006.251-60 (ASSISTENTE), ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR - CPF: 044.449.581-97 (ASSISTENTE), DAVI FELIPE MIRANDA DOS SANTOS - CPF: 061.311.211-33 (TERCEIRO INTERESSADO), DENISART DELANNE MARTINS DOURADO - CPF: 241.906.161-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO.

RECURSO
S
PROVIDO
S
.

I. CASO EM EXAME:

Ape
lações interpostas
pelas defesa
s
dos apelantes
contra sentença que os condenou pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores). O primeiro apelante buscou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, a absolvição por ausência de provas. O segundo apelante pleiteou nulidade das provas obtidas, bem como sua absolvição em razão da insuficiência de provas para fundamentar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Há duas questões em discussão: (i) determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao
primeiro apelante
; (
ii
) verificar se as provas produzidas são suficientes para fundamentar a condenação de
segundo apelante
pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1
. A prescrição da pretensão punitiva ocorre quando o Estado perde o direito de punir devido ao transcurso do prazo legal, conforme
arts
. 107, IV, e 109, V, do Código Penal. No caso do réu
Jenisson
Pereira dos Santos, a pena aplicada em concreto não ultrapassa dois anos, e o prazo prescricional, reduzido pela metade em razão de o réu ser menor de 21 anos na data dos fatos (art. 115 do CP), é de dois anos. Entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, decorreu prazo superior ao previsto, configurando-se a prescrição.

2
. No que concerne ao réu Emerson Martins Dourado
Celus
, verifica-se que as provas colhidas, especialmente os depoimentos dos policiais e do menor envolvido, não são suficientes para comprovar a prática dos delitos imputados. O menor assumiu a posse exclusiva das drogas, e as declarações
dos agentes de segurança não afastaram dúvidas relevantes quanto à autoria do crime de tráfico de drogas. Aplicável, assim, o princípio
in dubio pro reo
.

3
. Quanto ao crime de corrupção de menores, a absolvição do crime de tráfico de drogas implica a ausência de suporte probatório para sustentar a participação do acusado na prática conjunta com o menor, afastando-se a configuração desse delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:
Recurso
s
provido
s
.

Tese de julgamento:

1
.
A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando transcorre o prazo legal sem causa interruptiva, nos termos dos
arts
. 107, IV, 1
09, V, e 115 do Código Penal.
2. No processo penal, havendo dúvida quanto à autoria ou materialidade do de
lito, aplica-se o princípio
in dubio pro reo
, devendo ser absolvido o acusado.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal,
arts
. 107, IV; 109, V; e 115. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/1990), art. 244-B, caput. Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 500; STJ, HC 691058/SP, Rel. Min. Olindo Menezes,
DJe
28/10/2021; TJMT, AP N.U. 1009029-96.2022.8.11.0004,
Julgado
em 20/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Tratam-se
de Recursos de Apelações Criminais interpostos pelas defesas de
JENISSON PEREIRA DOS SANTOS
e
EMERSON MARTINS DOURADO CELUS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT), que julgou procedente a pretensão contida na denúncia, condenando os apelantes como incursos nas penas dos crimes previstos artigo 33,
caput
, da Lei n.
11.343/2006 e art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes reprimendas
(Id.
235550700
)
:

JENISSON PEREIRA DOS SANTOS:
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto,
e 240 (duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

EMERSON MARTINS DOURADO CELUS:
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime aberto,
e 240 (duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

Para ambos os condenados,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito (Art. 44 §

2o c/c art. 43, do CP), a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

A defesa de
JENISSON PEREIRA DOS SANTOS
,

representada por seu advogado Fernando Ferreira da Silva, apresentou recurso de apelação buscando a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida e declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal. De forma subsidiária, requer a absolvição

quanto ao delito previsto no

art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, sob o argumento de ausência de provas seguras e incontestes de que o apelante estivesse comercializando entorpecentes. Além disso, pleiteia a
absolvição do crime tipificado no

art. 244-B
,

da
L
ei n.
8.069/90
, alegando inexistência de provas que demonstrem ter o recorrente corrompido o menor para a prática conjunta de infrações penais
(Id. 248150662).

A defesa de
EMERSON MARTINS DOURADO CELUS
, representado
pelos
advogado
s C
léber
Ravazzi C
alixto da
S
ilva
e
D
enisart

D
elanne

Martins D
ourado, interpôs recurso de apelação, insatisfeita com a decisão prolatada,
sendo que
nas razões apresentadas, a defesa busca (Id. 235550728):

Requer preliminarmente a nulidade absoluta das buscas levadas a cabo no veículo do recorrente Emerson e no domicílio do acusado
Jenisson
, com fulcro nos artigos artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV todos do Código de Processo Penal;

Bem como reconhecer a nulidade da condenação em razão da ausência perícia toxicológica definitiva ou mesmo preliminar em relação ao único exemplar de cigarro apreendido com o

carona do veículo FIAT MOBI (DAVI);

No mérito, requer o provimento da presente apelação para reformar a sentença, requerendo a absolvição do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas
(a
rt.

33,
caput
, da
lei no 11.343/06);

Subsidiariamente, requer a absolvição do recorrente quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), sob o fundamento de que a presente ação penal deve ser julgada totalmente improcedente, uma vez que não há nos autos provas irrefutáveis de que o acusado tenha praticado os delitos descritos na denúncia.

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo
PROVIMENTO
do recurso
de
Jenisson
, a fim de se reconhecer a ocorrência da prescrição retroativa com base na pena em concreto e
,
por conseguinte
,
declarar extinta a punibilidade do réu
JENISSON PEREIRA DOS SANTOS

(Id. 250161688).

Em
contrarrazões o Ministério Público
requer que seja o recurso
CONHECIDO
, e no mérito, que lhe seja
NEGADO

PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a
sentença prolatada pelo juízo desta Comarca de Guiratinga
(
MT
) do recorrente
EMERSON MARTINS DOURADO CELUS
(Id. 235550742).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do d. Procurador de Justiça R
oberto
A
parecido
T
urin
, é
pelo

conhecimento
dos recursos, pelo

PROVIMENTO
do recurso defensivo do recorrente
Jenisson
Pereira dos Santos
, para

reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, e
,
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso

interposto pela defesa do recorrente
Emerson Martins Dourado
Celus

(Id. 256409192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

O
s
recurso
s
em apreço
são
tempestivo
s
, fo
ram

interpostos
por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo
s
manejado
s
pelo
s
réu
s
.

Conforme consignado no relatório,
cuidam-se
de recursos de apelações criminais interpostos pelas defesas de
JENISSON PEREIRA DOS SANTOS
e
EMERSON MARTINS DOURADO CELUS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga (MT).

Extra
em
-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...). Porque em
05/05/2020
, por volta das 10h40min, na Rua Dom Camilo
Faresin
, Bairro
Areião
, nesta cidade e Comarca, o denunciado
Emerson Martins Dourado
Celus
transportou drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e o denunciado
Jenisson
Pereira dos Santos
tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos com ele praticando infração penal.

Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data encimada, a Guarnição recebeu informações de que o
menor

Davi Felipe Miranda dos Santos
estaria juntamente com outro rapaz em um
veículo
Fiat
Mobi
de cor vermelha para receber dívida proveniente de tráfico de drogas na casa de Deivid de alcunha “
Dimenor
”.

Em seguida, os Policiais se deslocaram para averiguar a denúncia, ao passo que localizaram o referido veículo na Rua Dom Camilo
Faresin
, o qual pertence ao denunciado
Emerson
e, ao realizar
abordagem ao veículo
, logrou êxito em encontrar uma porção média de uma
substância esverdeada análoga
a
maconha pesando aproximadamente 65 gramas, na porta do passageiro
.

Ainda, no veículo supradito, foi localizada a
quantia de 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), em cédulas de cem, cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais
.

Ao
serem
conduzidos para o
Cisc
, a Guarnição obteve informações de que havia entorpecentes na residência do denunciado
Jenisson
e, ao se deslocarem até
residência
do increpado, foi encontrado embaixo de um tijolo, uma sacola esverdeada, contendo
04 (quatro) porções de entorpecente, pesando ao todo 41 gramas
.

Ato contínuo, as substâncias foram submetidas
a
análise pericial dando o resultado positivo para
Cannabis
sativa
(maconha)
, (
fls
, 52/54).

O Ministério Público denuncia
Jenisson
Pereira dos Santos
e
Emerson Martins Dourado
Celus
, como incursos na conduta delitiva tipificada no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90
. (...). (Id.
235550367
– p. 08-11).

Sobreveio a sentença condenando os apelantes como incursos nas penas dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70,
primeira parte, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes reprimendas (Id. 235550700):

JENISSON PEREIRA DOS SANTOS: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 240 (duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

EMERSON MARTINS DOURADO CELUS: 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 240 (duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

Para ambos os condenados, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito (Art. 44 §2o c/c art. 43, do CP), a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

Passo a analisar os pedidos da
s
defesa
s
.

1. RECURSO DEFENSIVO
DE
JENISSON PEREIRA DOS SANTOS

1.1 DA PRESCRIÇÃO DE PRETENSÃO PUNITIVA

O apelante pleiteia o reconhecimento da prescrição e a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990.

Extrai-se da sentença condenatória:

A Lei 11.343/2006 atribui para o crime de tráfico de drogas a pena de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

RECONHEÇO a atenuante de o agente ser menor de 21 (vinte um), na data do fato (art. 65, Inciso I do Código Penal), entretanto, tendo em vista que a pena base privativa de liberdade está no mínimo legal DEIXO de aplicar as atenuantes na referida pena uma vez que ela não pode ser fixada aquém do mínimo legal, conforme a súmula 231 do STJ.

Assim, a PENA PROVISÓRIA continua em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

Dessa forma, TORNO DEFINITIVA a pena do réu JENISSON PEREIRA DOS SANTOS em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e
180 (cento e oitenta) dias-multa
, cada um no equivalente a um trigésimo do
salário mínimo
vigente ao tempo do fato delituoso.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE)

O art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente atribui para o crime de corrupção de menores a pena de RECLUSÃO, de 01 (um) a
4
(quatro) anos.

fixo
a PENA-BASE em 01 (um) ano de reclusão.

(...).

Assim, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, TORNO DEFINITIVA A PENA em 01 (um) ano de reclusão.

C) DO CONCURSO FORMAL:

Tendo em vista a aplicação do art. 70 do Código Penal, e pelo fato do réu ter praticado 01 delito de tráfico e 01 de corrupção de menores, tenho por bem que o critério ideal de aumento de pena é de 1/3 (um terço) a pena, ficando o réu DEFINITIVAMENTE condenado à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 240 (duzentos) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

D) DA DETRAÇÃO DA PENA E REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA:

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado não ficou recluso preventivamente.

Nesse sentido, para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime ABERTO, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal.
(Id. 235550700) (grifos meus).

Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição.

O apelante foi condenado pela prática do delito descrito no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses e 180
(cento e oitenta) dias-multa
e no art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990 à pena de 01 (um) ano de reclusão
.

Assim, no caso em análise, levando em conta que são dois delitos, sendo concurso de crime
s
, será analisada a pena de cada um, isoladamente, conforme o art. 119, do CP.

No
presente caso, os delitos previst
os no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
resultaram em pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
, enquanto o delito do
art. 244-B,
caput
, da Lei n. 8.069/1990
foi apenado com
01 (um) ano de reclusão
.

Dessa forma,
as penas do apelante na sentença não ultrapassam 02 (dois) anos, portanto,
a prescrição da pretensão punitiva estatal ocorre no prazo de 04 (quatro) anos, conforme prevê
o art. 109, V, do Código Penal:

a
rt.
109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...).

V -
em

quatro anos
, se o máximo da
pena é igual
a

um ano ou, sendo superior, não excede a dois
;
(...). (grifos meus).

Na época dos fatos o apelante
contava com
21 (vinte e um) anos
,
devendo ser
aplica
do
o art. 115, do CP
,
reduzindo pela metade
, portanto
,
o
prazo prescricional
de 04 (anos)
,
passa
ndo
a ser
de

02 (dois) anos
.

Sobre a redução da prescrição pela metade, dispõe o art. 115, do CP:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime,
menor de
21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior
de 70 (setenta) anos.
(grifos meus).

Assim,
constata-se que entre a data do receb
imento da denúncia, ocorrida
em 28.10.2020
(Id.
235550376
– p. 92-93) e a data da
sentença condenatória
, prolatada
em 24.08.2023
(Id.
235550700
– p. 299-314),
transcorreram 02 (dois) anos, 09 (nove) meses, 26 (vinte e seis) dias
.

Dessa forma, nos termos do art. 107, inciso IV,
c.c
.
o art. 109, inciso V, ambos do Código Penal, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante em relação aos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso se justifica pela aplicação da redução do prazo prescricional pela metade, nos termos do art. 115 do Código Penal, uma vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos. Considerando o
prazo prescricional aplicável de 02 (dois) anos
, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
transcorreram 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e
26 (vinte e seis) dias
,
o
que enseja a declaração da prescrição
da pretensão punitiva estatal.

D
iante do reconhecimento da prescrição da pena privativa de liberdade, aplica-se,
também à
pena de multa, conforme previsto na legislação penal, nos termos do art. 114, inciso II, do Código Penal

(...)
no
mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada
(...).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006
–PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO PREJUDICADO.
1. Nos termos do artigo 115, do Código Penal, a prescrição é reduzida pela metade, se o autor do fato, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos. 2. Decorrido o prazo superior a 01 (um) ano entre a data dos fatos e a presente data, sem a ocorrência de qualquer causa interruptiva, prescrita está
a
pretensão punitiva do Estado. 3. A prescrição é matéria de ordem pública que pode ser suscitada a qualquer tempo
perante as instâncias ordinárias e apreciada até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal, não se sujeitando à preclusão. 4. Extinta a punibilidade da parte Apelada, com fulcro no artigo 107, IV, e 115, ambos do Código Penal.
5. Recurso prejudicado. (N.U 1009029-96.2022.8.11.0004, TURMA RECURSAL CRIMINAL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).
(grifos meus).

Diante do exposto, acolho a prejudicial de mérito para declarar a prescrição da pretensão punitiva do apelante
JENISSON PEREIRA DOS SANTOS
com relação aos crimes
previstos artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal.

2. DO RECURSO DEFENSIVO
DE
EMERSON MARTINS DOURADO CELUS

A defesa de
EMERSON MARTINS DOURADO CELUS
, representado
pelos
advogado
s C
léber
Ravazzi C
alixto da
S
ilva
e
D
enisart

D
elanne

Martins D
ourado, interpôs recurso de apelação, insatisfeita com a decisão prolatada,
sendo que
nas razões apresentadas, a defesa busca (Id. 235550728):

Requer preliminarmente a nulidade absoluta das buscas levadas a cabo no veículo do recorrente Emerson e no domicílio do acusado
Jenisson
, com fulcro nos artigos artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2o, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV todos do Código de Processo Penal;

Bem como reconhecer a nulidade da condenação em razão da ausência perícia toxicológica definitiva ou mesmo preliminar em relação ao único exemplar de cigarro apreendido com o

carona do veículo FIAT MOBI (DAVI);

No mérito, requer o provimento da presente apelação para reformar a sentença, requerendo a absolvição do recorrente em relação ao crime de tráfico de drogas
(a
rt.

33,
caput
, da
lei no 11.343/06);

Subsidiariamente, requer a absolvição do recorrente quanto ao crime de corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/90), sob o fundamento de que a presente ação penal deve ser julgada totalmente improcedente, uma vez que não há nos autos provas irrefutáveis de que o acusado tenha praticado os delitos descritos na denúncia.

Assiste razão
à
defesa.

Extrai-se
,
da denúncia
,
os seguintes fatos:

(...). Porque em
05/05/2020
, por volta das 10h40min, na Rua Dom Camilo
Faresin
, Bairro
Areião
, nesta cidade e Comarca, o denunciado
Emerson Martins Dourado
Celus
transportou drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e o denunciado
Jenisson
Pereira dos Santos
tinha em depósito drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como corrompeu menor de 18 (dezoito) anos com ele praticando infração penal.

Deflui do procedimento investigativo realizado, que na data encimada, a Guarnição recebeu informações de que o
menor

Davi Felipe Miranda dos Santos
estaria juntamente com outro rapaz em um
veículo
Fiat
Mobi
de cor vermelha para receber dívida proveniente de tráfico de drogas na casa de Deivid de alcunha “
Dimenor
”.

Em seguida, os Policiais se deslocaram para averiguar a denúncia, ao passo que localizaram o referido veículo na Rua Dom Camilo
Faresin
, o qual pertence ao denunciado
Emerson
e, ao realizar
abordagem ao veículo
, logrou êxito em encontrar uma porção média de uma
substância esverdeada análoga
a
maconha pesando aproximadamente 65 gramas, na porta do passageiro
.

Ainda, no veículo supradito, foi localizada a
quantia de 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), em cédulas de cem, cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais
.

Ao
serem
conduzidos para o
Cisc
, a Guarnição obteve informações de que havia entorpecentes na residência do denunciado
Jenisson
e, ao se deslocarem até
residência
do increpado, foi encontrado embaixo de um tijolo, uma sacola esverdeada, contendo
04 (quatro) porções de entorpecente, pesando ao todo 41 gramas
.

Ato contínuo, as substâncias foram submetidas
a
análise pericial dando o resultado positivo para
Cannabis
sativa
(maconha)
, (
fls
, 52/54).

O Ministério Público denuncia
Jenisson
Pereira dos Santos
e
Emerson Martins Dourado
Celus
, como incursos na conduta delitiva tipificada no
art. 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 244-B da Lei 8.069/90
. (...). (Id.
235550367
– p. 08-11).

Sobreveio a sentença condenando os apelantes como incursos nas penas dos crimes previstos no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B,
caput
, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70, primeira parte, do Código Penal, aplicando-lhes as seguintes reprimendas (Id. 235550700):

(...
).
1) DO MÉRITO

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT DA LEI No

11.343/2006.

(...).

A MATERIALIDADE do delito é inquestionável em vista da lavratura do Auto de

Prisão em Flagrante Delito (Id 42307665 – fl.01), Termo de Apreensão e Exibição (Id 42307665 –

fls.15/16), Boletim de Ocorrência (Id 42307665 – fl.02/06) e, principalmente, pelo Laudo Pericial de

Constatação de substância entorpecente No 200.2.04.2020.005162-01 (Id 42329587 – fls. 09/11) o qual

afirma, peremptoriamente, a presença do princípio ativo caracterizador da droga maconha (
CANNABIS

SATIVA
L.) nas substâncias apreendidas com os acusados.

No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que os denunciados tenham praticados o

crime de tráfico ilícito de drogas, pois está
comprovada por meio do robusto acervo probante
, em especial

pelo depoimento em Juízo dos policiais militares CRISTIANO FERNANDO PEREIRA DE SOUZA e

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR (Id 87320649 - mídia digital) que participaram do

flagrante e que merecem todo o crédito, visto que os seus depoimentos são coerentes, firmes, seguros e

contra eles não há qualquer indício de má-fé.

Segundo os depoimentos prestados pelas referidas testemunhas, unanimemente, que

foram acionados, via denúncia anônima, informando que
o denunciado Emerson, juntamente com o menor

Davi, estariam
na casa de Deivid, vulgo “Di menor”, para realizar a cobrança de dívidas provenientes do

tráfico de drogas, momento em
que a guarnição se deslocou ao local, onde visualizaram e abordaram o

veículo FIAT
Mobi
, que transitava pela Rua Dom Camilo
Faresin
, aproximadamente
50 metros distante da

casa de Deivid
.

Ainda, ressalta-se que após a revista pessoal, não logrou êxito em localizar nada

ilícito, contudo, no interior do veículo foi
localizado
uma porção de substância esverdeada aparentando se

tratar de maconha, bem como a quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) em espécie.

Não
bastasse,
após a guarnição indagar acerca da existência de outros entorpecentes

em posse da dupla, o menor Davi relatou que detinha outra quantidade de maconha armazenada na

residência de um amigo, o ora acusado
Jenisson
. Por
tal
razão, a patrulha se encaminhou até a residência do

acusado
Jenisson
e, com a anuência deste, localizou uma sacola enterrada aos fundos do quintal contendo 04

(quatro) porções médias acondicionadas de maconha.

Vejamos:

DECLARAÇÕES PRESTAS EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA PM CRISTIANO

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA:

Defesa de Emerson:
(...)

Eles
, quando foram abordados, estavam na casa
dessa

pessoa
de nome Deivid?

Testemunha: Não. Eles haviam saído da casa, sendo abordado pela guarnição
cerca

de
cinquenta metros após saírem da casa de Deivid.

Defesa de Emerson:
No momento em que
eles foram abordados, estavam fazendo
uso

de
entorpecente?

Testemunha: Não. De entorpecente tinha uma porção (...) na porta do veículo,
do

Mobi
vermelho, que estava na porta da frente do passageiro. (...) E no interior
do

porta-luvas
, uma quantia de quatrocentos e setenta e seis reais. (...) Na delegacia,
ele

afirmou
que possuía mais drogas, que não estava com ele.

Defesa de Emerson: Com relação a essa porção de drogas que foi encontrada (
....
)

quem
assumiu ser o dono dessa droga?

Testemunha: O Davi.

(...)
.

Defesa de Emerson: Você se recorda da quantidade de droga encontra no veículo?

Testemunha: Foi uma porção média.

(...)
.

Defesa de
Jenisson
: Nesse auto de apreensão está escrito que a droga estava na

posse
de
Jenisson
, mas o Davi chegou afirmar que essa droga lhe pertencia?

Testemunha: Sim.

Defesa de
Jenisson
: Pelo histórico de Davi (...) existe alguma dúvida que essa
droga

era
do Davi?

Testemunha: Não. (...) Porque, até então, o
Jenisson
tentou esconder e só
entregou

pra
guarnição após o Davi dar a ordem.

No mesmo sentido e corroborando as declarações da testemunha CRISTIANO

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, foram às declarações prestadas pela testemunha, policial militar

ANIVALDO CAVALCANTE RIBEIRO JUNIOR:

DECLARAÇÕES PRESTAS EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA GUSTAVO

NUNES OLIVEIRA:

“(...) Recebemos uma
denuncia
de que teria um carro de cor

vermelha (...) na casa de Deivid para receber uma quantia referente ao
trafico
ilícito de drogas. E, ao deslocar para averiguar a situação, avistamos o carro saindo da

residência, conseguimos efetuar a abordagem (...) na busca pessoal não foi

encontrado nada e foi perguntado se haveria algo ilícito dentro do carro (...) que

teria um cigarro de maconha (...) e uma quantia de quatrocentos e uns

quebrados’. (...) Após chegar
no
CISC, foi perguntado se teria mais drogas ao menor

Davi (...) ele falou que sim, que teria na casa de um amigo,
Jenisson
.” (Ata de

Audiência de Instrução, Id 87320649 – mídia digital).

Observa-se, assim, que essas circunstâncias demonstram concreta e claramente que os

denunciados estavam com o real intuito de comercializar as drogas ilícitas encontradas, principalmente, pela

quantidade e forma como a droga foi apreendida, pelo fato de que elas estavam escondidas da maneira como

normalmente são vendidas, ou seja, em pequenas “trouxinhas” envoltas em plástico, por ter sido encontradas

fracionadas como tipicamente é encontrada com os comerciantes de drogas e, por fim, inclusive com certa

quantidade já esfarelada.

Nesse viés, cabe ressaltar que, analisando as circunstâncias do caso concreto, face

alegação do acusado Emerson de desconhecer o acusado
Jenisson
, tem-se que não prospera, uma vez que se

visualiza um elo que vincula ambos os acusados ao menor Davi, tido como chefe do tráfico de drogas nesta

urbe, inclusive, conforme alhures narrado pela testemunha PM Cristiano Fernando, pode-se verificar a

existência de um comando hierárquico do menor Davi para com os acusados, de modo que o Emerson lhe

fornecia o transporte necessário à traficância e cobrança de débitos oriundo da venda do ilícito; e
Jenisson

lhe proporcionava a guarda dos entorpecentes em sua residência.

Outrossim
, foi possível constatar a existência de vultoso valor em posse de Emerson e

Davi, qual seja a quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), apontado como recebimento de

dívida
do tráfico de drogas, pagos por Deivid, o que vem a corroborar o envolvimento de ambos em

concurso à mercancia de tóxicos.

Situação essa que demonstra que tais valores foram adquiridos com o lucro fácil da

venda de drogas, constituindo, portanto, produtos e proveitos auferidos com sua prática da traficância. Além

do mais, não foi produzido nos autos outra prova suficiente que demonstre a licitude desses valores

apreendidos.

Por fim, importante, ressaltar que para ser caracterizado o crime previsto no artigo 33

da lei no 11.343 /2006 basta a simples posse da droga pelo agente não exigindo a respectiva consumação de

qualquer resultado, como a venda ou a efetiva entrega do entorpecente.

Sendo assim, em que pese às alegações da defesa de ambos acusados, verifica-se que

Emerson transportava a droga e o proveito do crime, conjuntamente com o menor Davi; e
Jenisson
promovia

a guarda de maior quantidade da droga, que se encontrava enterrada em sua residência, em local que

somente ele saberia encontrar, inclusive, somente procedendo à localização e entrega da droga a guarnição

após ordem do menor Davi, portanto, as teses defensivas não se sustentam Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de

tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado pelo acusados, o que torna imperioso a procedência da

pretensão punitiva estatal.

Portanto, pelos elementos constantes dos autos, tenho como configurado o crime de

tráfico ilícito de substância entorpecente, praticado
pelo acusados
, o que torna imperioso a procedência
da

pretensão
punitiva estatal.DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - ART. 244-B, CAPUT DA LEI

8.069/1990 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE:

A MATERIALIDADE do delito é inquestionável em vista da lavratura do Auto de

Prisão em Flagrante Delito (Id 42307665 – fl.01), Termo de Apreensão e Exibição (Id 42307665
–

fls.
15/16), Boletim de Ocorrência (Id 42307665 – fl.02/06), Laudo Pericial de Constatação de substância

entorpecente
No 200.2.04.2020.005162-01 (Id 42329587 – fls. 09/11) o qual afirma, peremptoriamente, a

presença
do princípio ativo caracterizador da droga maconha (CANNABIS SATIVA L.), juntamente, com os

depoimentos
judiciais e extrajudiciais.

Feitas as ponderações necessárias, passo a analisar a autoria do crime em comento.

A comprovação da AUTORIA, no crime em tela é evidente na presente Ação Penal,

senão
vejamos.

Ouvido perante a autoridade policial, o adolescente DAVI FELIPE MIRANDA

DOS SANTOS, hoje maior de idade, afirmou ser o proprietário do entorpecente e valores encontrados no

veículo de propriedade de Emerson, bem como dos entorpecentes que se encontravam sob a guarda de

Jenisson
. Vejamos:

DECLARAÇÕES PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL DA TESTEMUNHA

D. F. M. do S.:

“(...) QUE afirma que o entorpecente apreendido nos autos é de sua propriedade,

assim como o valor apreendido nos autos; QUE afirma que escondeu o entorpecente

nos fundos da casa de JENISSON PERIRA DOS SANTOS, sem que o mesmo

soubesse; (...)” (Termo de Declarações – ID 75099183
)
.

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha CRISTIANO FERNANDO PERIERA DE

SOUZA, que ouvido em Juízo sob o crivo do contraditório, afirmou que ao realizarem a abordagem pessoal,

no
veículo, e na residência do acusado JENISSON, o menor Davi teria confessado a propriedade dos

entorpecentes e valores produto do crime.

DECLARAÇÕES PRESTAS EM JUÍZO PELA TESTEMUNHA PM CRISTIANO

FERNANDO PEREIRA DE SOUZA:

Defesa de Emerson: Com relação a essa porção de drogas que foi encontrada (
....
)

quem assumiu ser o dono dessa droga?

Testemunha: O Davi.

(...)
.

Defesa de
Jenisson
: Nesse auto de apreensão está escrito que a droga estava na

posse de
Jenisson
, mas o Davi chegou afirmar que essa droga lhe pertencia?

Testemunha: Sim.

Defesa de
Jenisson
: Pelo histórico de Davi (...) existe alguma dúvida que essa droga

era do Davi?

Testemunha: Não. (...) Porque, até então, o
Jenisson
tentou esconder e só entregou

pra
guarnição após o Davi dar a ordem.

O tipo em comento objetiva proteger o menor de dezoito anos, em pleno processo
de

formação
, contra influências negativas decorrentes de sua inserção, ou manutenção na criminalidade.

O crime em tela é de natureza formal; logo, para a sua consumação, basta à

comprovação de que o menor de idade praticou o crime com o imputável (no caso, os acusados
Jenisson

Pereira dos Santos e Emerson Martins Dourado
Celus
, vulgo “doidão”), situação demonstrada na
presente

casuística
.
Aliás, a questão está sedimentada no enunciado sumular n. 500, do Tribunal da

Cidadania: "A configuração do crime do art. 244-B
do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do

menor, por se tratar de delito formal".

Assim, rechaçadas as teses defensivas voltadas à absolvição, resta claro a

configuração do delito de corrupção de menores pelos denunciados JENISSON PEREIRA DOS SANTOS

e EMERSON MARTINS DOURADO CELUS ter envolvido o adolescente na infração penal, e com ele

praticando tráfico de
drogas
.

2
) DECIDO.

Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva

estatal, consubstanciada na denúncia de Id 42305450, para:

b) CONDENAR o acusado EMERSON MARTINS DOURADO CELUS,
(...).
como
incurso nas penas
dos artigo
33,
caput
, da Lei no

11.343/2006 e art. 244-B, caput, da Lei 8.069/1990, na forma do artigo 70,

p
rimeira parte, do Código Penal. (...). (Id.
235550700
).

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
(
art. 33,
caput
,

da Lei 11.343/06
)
e
corrupção de menores (
art. 244-B da Lei 8.069/90
), razão pela qual lhe foi imposta a pena
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, e 240 (duzentos) dias-multa,
substituindo a
pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direito (Art. 44 §2o c/c art. 43, do CP), a serem estabelecidas pelo juízo da execução penal.

No caso em apreço,
a materialidade do delito
ficou
comprovada
por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id. 235550368 – p. 12); Boletim de Ocorrência n. 2020.109554 (Id. 235550368 – p. 13-17); Termos de Depoimentos n. 190/2020, 191/2020 (Id. 235550368, 235550369 - p. 23-25, 28-30); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 235550368 – p. 26-27); Termo de Declarações n. 192/2020 (Id. 235550369 – p. 31-32); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório de Emerson Martins Dourado
Celus
n. 190/2020 (Id. 235550369 – p. 36-39);
Relatório de Mídias (Id. 235550681 - p. 208-209),
Laudo Pericial Preliminar n. 200.2.04.2020.005162-01 (Id. 235550371 – p. 63-65), que apontou que o material apreendido possui resultado positivo para presença de maconha, sendo:
01 (uma)
porção de maconha com massa bruta de
64,40 g
,
04 (quatro) de maconha
com massa bruta de
39,64 g
,
além das declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

Embora a materialidade do crime esteja devidamente comprovada pelos elementos presentes nos autos,
o mesmo
não se pode dizer em relação à autoria.

O apelante Emerson Martins Dourado
Celus
, ao ser ouvido na fase inquisitorial, negou a prática delitiva:

(...). QUE seu pai tem conhecimento de sua prisão;
QUE o entorpecente apreendido nos autos pertence ao DAVI;

Q
UE hoje por volta das 10h30min encontrou o DAVI próximo ao Fórum, sendo que pediu para que o interrogado o levasse em uma casa para pegar um dinheiro
, sendo que o
interrogado perguntou onde e então DAVI disse "na casa do DEIVID"
; QUE o valor que DAVI foi buscar na casa de DEIVID era R$ 300,00 (trezentos reais), sendo que o interrogado
até aquele momento não sabia a origem da dívida de DEIVID tinha para com DAVI
, contudo afirma que quando estavam
na cela ouviu DAVI dizer era
divida
de droga
; QUE
nega estar praticando o crime de tráfico de entorpecentes sozinho ou associado com alguém; QUE não conhece JENISSON e afirma que est
a
é a primeira vez que o vê
. (...). (Id. 235550369 – p. 36-39) (grifos meus).

O menor Davi F. M., sob o crivo do contraditório ratificou as declarações prestadas na fase inquisitorial,
relatou que:

Juiz: No dia dos fatos, era 05/05/2020, você
esta
sendo acusado de transportar, guardar e ter em depósito drogas, porções de maconha, para fins de tráfico, de comércio. Narra dos fatos que você estava em um veículo vermelho junto com o senhor Emerson e se dirigiram até a casa do Deivid para cobrar dívida de tráfico. Você confessa o teor das acusações?

Davi: Senhor, o dinheiro não era meu, agora a porção de droga eu assumo era minha para o meu uso.

Juiz: a droga estava onde?

Davi: a porção de droga estava comigo, eu ia fumar um no dia, senhor, eu vou falar a verdade,
ai
na hora que foi a viatura
si
o policial foi e falou, “eu sei que você tem mais”,
ai
eu falei “eu tenho mais para o meu uso mesmo, eu sou homem eu vou entregar pro senhor”,
ai
eu fui
la
entreguei tudo
pra
ele que tinha
pro
meu uso.

Juiz: Onde que estava?

Davi:
Tava
na casa do rapaz
la
que no dia eu falei
pros
policiais tudinho.

Juiz: Que rapaz?

Davi:
Jenisson

Juiz: Estava enterrada essa droga?

Davi:
Tava
.

Juiz: Foi você que enterrou?

Davi: Fui eu mesmo senhor.

Juiz: Por que você enterrou a droga?

Davi: Para não perder senhor [...]

Juiz: A porção encontrada no veículo era
sua?

Davi: Era
minha senhor
.

Juiz: A enterrada também era sua?

Davi: Era minha.

Juiz: Você que indicou para os policiais?

Davi: Sim

Juiz: E o dinheiro encontrado no veículo?

Davi: O dinheiro não era meu não senhor.

Juiz:
Você estavam
na casa do Deivid?

Davi: Não senhor, nos só passou na rua lá., nos passou na rua e nós foi descer numa esquina,
ai
na próxima, do colégio, ai subindo o colégio,
tava
chegando perto da outra esquina que
nós foi
enquadrado pela
policia
.(...). (
Id. 235550681– p. 208-209).

As circunstâncias do flagrante emergem dos depoimentos dos policiais militares, que, após prévia denúncia anônima sobre possível cobrança de dívida de tráfico de drogas no local, identificar
a
m fundadas razões, realizaram a abordagem do acusado, ocasião em que o acusado Emerson, em companhia do adolescente Davi foram surpreendidos pelos policiais militares,
mas após
busca pessoal nada foi encontrado, porém o menor Davi indicou que havia na porta do passageiro do veículo 01 (um) cigarro de maconha que seria seu, para uso, bem como a
quantia de R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais) em cédulas de cem, cinquenta, vinte, dez, cinco e dois reais.
Após indagar o menor Davi se
ele

possuía
mais entorpecentes, relatou que sim, na casa do amigo

Jenisson
, e chegando no local,
Jenisson
retirou um tijolo no canteiro e pegou uma sacola verde contendo mais entorpecentes
.

Durante a fase policial, as testemunhas PM Anivaldo Cavalcante Ribeiro Junior e Cristiano Fernando Pereira de Souza, relataram de forma uníssonas que:

QUE ESTA GUPM RECEBEU A INFORMAÇÃO DE QUE O MENOR INFRATOR DAVI ESTARIA NA CASO DO DEIVID CONHECIDO PELO ALCUNHA DI MENOR, PARA RECEBER UMA DIVÍDA PROVENIENTE AO TRÁFICO ILICITO DE DROGAS E QUE, O MENOR ESTARIA JUNTAMENTE COM OUTRO RAPAZ EM UM VEÍCULO FIAT MOBI DE COR VERMELHA. DE IMEDIATO FOMOS AVERIGUAR ESSA DENÚNCIA, ONDE LOCALIZAMOS O VEÍCULO E OS SUSPEITOS NA RUA DOM CAMILO FARESIN, RUA ESTA CERCA DE UNS 50 METROS DA CASA DO DEIVID LOCAL DA DENÚNCIA. AO PROCEDER ABORDAGEM PESSOAL E VEICULAR, NADA DE ÍLICITO FORA ENCONTRADO EM PODER DO MENOR INFRATOR E DO SUSPEITO

EMERSON, PORÉM AO SEREM INFORMADO QUE O VEÍCULO IRIA SER REVISTADO O MENOR DAVI NOS INFORMOU QUE HAVIA UMA PORÇÃO MEDIA DE UMA SUBSTÂNCIA ESVERDEADA ANÁLOGA A MACONHA NA PORTA DO PASSAGEIRO DE ANTEIRO E QUE É DE SUA PROPRIEDADE, APÓS LOCALIZAR A REFERIDA SUBSTANCIA, ENCONTRAMOS TAMBÉM NO PORTA LUVAS DO CARRO UMA QUANTIA DE 476,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS) EM MOEDA CORRENTE E CÉDULAS DE CEM, CINQUENTA, VINTE, DEZ, CINCO, DOIS, AO SER PERGUNTADO DE QUEM SERIA O DINHEIRO? O MENOR DAVI NEGOU SER DONO DO DINHEIRO, CONTUDO O CONDUTOR DO VEÍCULO EMERSON

RELATOU QUE O DINHEIRO PERTENCIA AO DAVI
. DURANTE A ABORDAGEM FOI SOLICITADO A CNH DO CONDUTOR EMERSON E O CRVL DO VEÍCULO, TENDO O MESMO NOS APRESENTADO APENAS O CRLV E RELATADO, QUE NÃO POSSUI CNH PARA DIRIGIR O VEÍCULO.

DIANTE DESSA SITUAÇÃO ENCAMINHAMOS OS SUSPEITOS PARA O CISC PARA A CHECAGEM PESSOAL E VEICULAR;
AO INDAGAR O MENOR DAVI SE
O MESMO
POSSUÍA MAIS ENTORPECENTE
O MESMO
RELATOU QUE SIM, MAS ERA PARA USO PRÓPRIO
E QUE
NÃO ESTAVA EM SUA RESIDÊNCIA E SIM NA RESIDÊNCIA DE UM AMIGO
. ATO CONTINUO DESLOCAMOS JUNTAMENTE COM O SUSPEITO ATÉ A
RESIDÊNCIA DE JENISSON PEREIRA DOS SANTOS,
LOCALIZADA NA AV. INOCÊNCIO TEIXEIRA DIAS N°29, BAIRRO BOA ESPERANÇA, ONDE AO CHEGARMOS SOLICITAMOS QUE
O MESMO
ENTREGASSE O ENTORPECENTE DO DAVI, QUE ESTAVA GUARDADO NA SUA RESIDÊNCIA,
ONDE O SUSPEITO JENISSON RETIROU UM TIJOLO DO CANTEIRO E PEGOU UMA SACOLA ESVERDEADA CONTENDO OS ENTORPECENTES AQUI RELATADOS
. (...).
(Id. 235550368 - p. 23-25, 28-30) (grifos meus).

Em depoimento judicial, as testemunhas PM Anivaldo Cavalcante Ribeiro Júnior e
PM Cristiano
, ratificaram as informações prestadas:

Promotora: Conta para gente como que foi essa ocorrência?
Testemunha: Recebemos uma denúncia de que teria um carro de cor vermelha né, contendo o menor Deivid, menor Deivid não, menor Davi, na casa do Deivid, para receber uma quantia referente ao tráfico ilícito de drogas. Nos deslocamos para verificar a situação e avistamos o carro saindo da residência,
ai
conseguimos efetuar a abordagem, ai na busca pessoal não foi encontrado nada né e perguntado se tinha algo de ilícito dentro do carro e foi respondido pelo, se não me engano é o Emerson, que sim que teria um cigarro de maconha dentro do carro, e a gente fez a busca foi encontrado esse cigarro de maconha e uma quantia de uns quatrocentos e uns quebrados no porta luvas do veículo
.
Ai
foi perguntando de quem seria o dinheiro e ambos colocaram a culpa um no outro, de que não sabia de quem que era, até que o Emerson falou que o dinheiro era do Davi.
Ai
foi perguntando se tinha habilitação e o documento do veículo, e não tinha, o Emerson, o condutor, falou que não teria. E encaminhamos todos para o CISC para fazer o Boletim de Ocorrência. E Após chegar ao CISC,
foi perguntado se tinha mais droga para o menor Davi e ele falou que sim, que teria na casa de um amigo,
Jenisson
, se não me engano o nome. Ai a gente deslocou para a
casa do
Jenisson
,
ai
chamamos e foi perguntado se ele teria escondido ou guardado algo para o Davi e ele falou que não.
Ai o Davi falar para ele que poderia entregar, que já tinha falado que estaria com ele,
ai
ele pegou e foi no canteiro de uma horta lá, ergueu um tijolo e pegou os entorpecentes que estavam escondidos,
deslocamos para o
CISC, registramos o Boletim de Ocorrência, e encaminhamos para o CISC. (PM.
Anivaldo Cavalcante Ribeiro Júnior
- Id. 235550681– p. 208-209) (grifos meus).

Promotora: Conta para a gente como foi essa ocorrência. Testemunha: Na realidade a respeito do

Jenisson
, foi uma ocorrência em andamento que envolvia o menor Davi e o Deivid, vulgo “ Di menor”, e o Emerson,
e após fazer a d
etenção do Davi mais do Emerson, e localizar uma substância análoga a maconha e uma certa quantia em dinheiro, perguntamos ao Davi se ele tinha mais entorpecente guardado o mesmo afirmou a guarnição que tinha,
só que não estava na sua residência, a qual ele morava, e sim estava
guardada na casa de um amigo, que seria o
Jenisson
. Deslocamos até a residência a casa de
Jenisson
no Bairro Boa Esperança, Avenida Inocêncio Teixeira Dias, e chegando lá, perguntamos para
Jenisson
se ele estava guardando entorpecente para Davi,
o mesmo
negou, recusou a entregar o entorpecente que estaria guardado ali.
Com isso trouxemos o Davi, quando o
Davi deu ordem para ele entregar o entorpecente para a guarnição. Deslocamos juntamente com
o mesmo
para o fundo da residência, aonde
la

o mesmo
foi e tirou um tijolo de um canteiro, a onde tinha uma sacola contendo
varias
porções de entorpecentes de
substancia
esverdeada análoga a maconha.
Segundo o Davi, tinha uma porção maior, que essa porção, segundo
o mesmo
, pesava cerca de 70 gramas e mais quatro porções, totalizando ali cerca de 48 gramas, segundo
o mesmo
, e mais uma certa quantia esfarelada. Diante dessa situação, fizemos a detenção do
Jenisson
e o encaminhamos para o CISC para confecção do Boletim de Ocorrência. Promotora: Certo. Você já atendeu em outras ocasiões ocorrências envolvendo essas pessoas?
Testemunha: Sim. O Davi, o Deivid, o Emerson, todos eles com envolvimento com entorpecentes, ocorrência envolvendo o tráfico ilícito de entorpecentes, apoio para pessoas que foram presas por tráfico.
Promotora: E vocês já receberam denúncias de populares também, relatando que eles estariam envolvidos com o tráfico? Testemunha: Sim, inclusive do
Jenisson
ali, como dos demais, haviam falado para guarnição de que devido a movimentação estranha de que teria na residência
do mesmo
, de pessoas que notoriamente são conhecidos como usuários pela cidade e chegavam na residência e logo em seguida saiam. (...). (PM.
Cristiano Fernando Pereira de Souza
- Id. 235550681– p. 208-209).

N
o que
pertine
à autoria do delito
, concluo que
não
está confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e na instrução criminal
que

o
acusado Emerson
estava praticando
crime,
especialmente
pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante,
bem como a confissão do menor Davi,
sendo tais provas suficientes para fundame
ntar a conclusão
que
não
foi ca
r
acteri
z
ado
a conduta
típica atribuída ao acusado.

N
o depoimento prestado
na delegacia
pelo acusado
Emerson
,
este afirmou que
apenas deu carona ao menor Davi

e
ele
estaria indo pegar um dinheiro na ca
sa do Deivid
,
mas

que não sabia que o dinheiro se tratava de dívida de drog
as.
De
clarou, ainda, que o dinheiro encontrado não lhe pertencia, que não tinha conhecimento da origem da dívida atribuída a Deivid
,
e que não conhecia
Jenisson
. N
eg
ou
qualquer envolvimento com as atividades ilícitas

(
Id. 235550369 – p. 36-39).

Em relação aos depoimentos dos Policiais Militares
Anivaldo
Cavalcante Ribeiro Junior e Cristiano Fernando Pereira de Souza, tanto na delegacia quanto em juízo,
estes
relataram que durante a abordagem pessoal de Davi e Emerson, nada foi encontrado inicialmente. No entanto o menor Davi informou que havia uma
porção de maconha
na porta

do passageiro do veículo, declarando ser de sua propriedade. Além disso, Davi indicou a residência de
Jenisson
, onde afirmou haver mais entorpecentes. Diante dessa
informação, os policiais se deslocaram até o local,
quando
Davi ergueu um tijolo e apontou o local onde estavam os entorpecentes ocultados.

Ademais, em juízo, o menor Davi relatou que a porção de droga era para ele fumar,
além de ter
indic
ado
o local onde teria mais drogas, assumi
ndo a autoria e a materialidade
.

Pelos depoimentos do acusado, do menor bem como dos policiais, evidencia-se
que
não se pode afirmar com
certeza que o acusado fazia parte do crime de tráfico de entorpecentes,
porque, ao que parece,
não pertencia a ele a droga encontrada.

Os depoimentos colhidos mostram-se harmônicos e coerentes,
evidenciando

a
autoria e materialidade
estabelecida pelo menor Davi. Apurou-se que o acusado Emerson
somente deu carona naquele dia específico.
Tais elementos encontram-se devidamente corroborados pelos autos, for
talecendo o conjunto probatório de que o crime de tráfico de drogas não
pode ser
imputado ao acusado Emerson.

A ausência de provas quanto à autoria delitiva também se apresenta no que
pertine
ao crime de corrupção de menor (art. art. 244-B,
do ECA
).

Não está a ignorar
a possibilidade de Emerson fazer parte do grupo e ter praticado os crimes, mas sim que
as provas produzidas nos autos, mesmo que demonstrem indícios de probabilidade, não apresentam segurança necessária para a condenação ainda mais quando,
em sede policial e em juízo,
tanto as
testemunhas e em seu
próprio
depoimento
vislumbra-se
que não fez parte e nem
concorreu
com os crimes imputados, bem como
houve a manifestação da propriedade por parte do menor
Davi.
Emerson disse ter dado carona ao menor e quando abordados a porção de droga encontrada estava no lado do passageiro e logo este próprio assumiu a propriedade da substância.

O
artigo 156, do CPP
,
estabelece que o ônus da prova recai sobre a acusação, o que significa que a denúncia deve ser considerada improcedente caso não seja acompanhada de um conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Diante desse cenário, em que os policiais militares apresentaram relatos desde a denúncia anônima

envolvendo o
menor Davi
no crime de tráfico de drogas, bem como relatado em sede policial e em juízo,
que o menor indicou onde estaria as drogas no carro, bem como na residência de
Jenisson
,
que

as drogas
seriam do menor,
o que foi

reafirmado pelo menor em juízo,

tratam-se
de indicativo de
que as provas eram suficientes para justificar
a não imputação do crime ao apelante Emerson
.

Embora os indícios obtidos no momento do flagrante tenham sido suficientes para oferecer a denúncia e iniciar a ação penal, eles não se repetiram nem foram confirmados em juízo a ponto de justificar o acolhimento do recurso.

Não podemos esquecer que, com igual e até maior importância, o princípio da presunção de inocência deve
assistir
ao
acusado

durante toda a persecução penal, iniciando-se no inquérito policial e finalizando no momento do trânsito em julgado sentença, decorrendo disso o
in dubio pro reo
, princípio que surgirá quando da análise das provas produzidas pelas partes.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados,
formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença, sob pena de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora
SaraivaJur
, 2022) (grifos meus)
.

No mesmo sentido decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA – JULGADOS DO STJ – CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL – DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA – ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO – DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS – RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil. (...) “Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio in dubio pro reo” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

Havendo dúvidas acerca de quem de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previsto no art. 180 do Código Penal [
...]”
(Parecer da PGJ no 000022-012/2023).

“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória
” (TJRS,
Ap
no 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023).

Tenho certo de que o Direito Penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático probatório coeso e harmônico, o que não é o caso dos autos. No mesmo sentido, importante lembrar que no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça entende:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RELATO DA VÍTIMA COLHIDO EM INQUÉRITO E NÃO REPETIDO EM JUÍZO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTO DE EXIBIÇÃO COM POUCOS DETALHES. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, em atenção ao disposto na lei processual penal (art. 155, CPP), não se admite a condenação embasada apenas em provas colhidas no inquérito policial, não submetidas ao devido processo legal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2
. Na hipótese, considerando-se que o relato da vítima não foi repetido em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, e que as demais provas coligidas aos autos não trazem elementos seguros para a demonstração da prática do delito de roubo, tendo em vista que os policiais não presenciaram a ameaça e a entrega dos bens, e que, conforme consta da sentença, o auto de exibição “sequer descreve os bens, o que dificulta

a prova no sentido de que foram de fato apreendidos em poder do acusado”, verifica-se situação de dúvida sobre a dinâmica dos fatos. 3. Diante da ocorrência de dúvida a respeito dos fatos narrado na dúvida, deve ser restabelecida a sentença absolutória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, considerando-se o princípio
in dubio pro reo
(...). (STJ – HC: 691058 SP 2021/0282459-1, Relator: Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 – Sexta Turma
, Data
de Publicaçã
o:
DJe
28/10/2021) (grifo meus)
.

Afinal, como é sabido, uma condenação criminal, com todas as suas graves consequências, exige a
certeza absoluta
da responsabilidade do acusado. Portanto, diante das dúvidas, das provas contraditórias ou pouco esclarecedoras quanto à autoria do crime, não restava outra solução senão a absolvição, sendo o provimento do recurso a medida necessária.

Assim, no caso em apreço, tenho que o recurso merece provimento, uma vez que, do exame minucioso dos autos, verifica-se que as provas nele produzidas não oferecem a certeza imprescindível para embasar a condenação do réu, ora apelant
e pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 244-B, da Lei 8.069/90
.

Em suma, quanto à autoria o apelante sempre negou estar vinculado aos entorpecentes, assertiva
esta
devidamente comprovada pelo menor.

Dessa forma, diante da absolvição do apelante, ficam prejudicados os pedidos subsidiários formulados pela defesa.

Por fim, ressalto que consid
erando a absolvição do apelado
no que
pertine
aos crimes de tráfico de drogas
,

por correlação lógica não há que se falar na ocorrência do crime de corrupção de menor (art. 244-B,
do ECA
).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa de
J
ENISSON PEREIRA DOS SANTOS

para reconhecer a prescrição de pretensão punitiva
estatal
e DOU PROVIMENTO
ao recurso da defesa
de EMERSON MARTINS DOURADO CELUS
para absolv
ê-lo
dos crimes
a ele
imputados
, quais sejam,
tráfico de drogas (
art. 33,
caput
,

da Lei 11.343/06
)
e corrupção de menor (
art. 244-B da Lei 8.069/90)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025